Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-52.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002544-52.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA NORMA SANTOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. AUTOR/RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS SEGUINTES MONTANTES: PAGAMENTO DE MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA; DE MULTA DE 9% (NOVE POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA; DE DESPESAS DA PARTE RÉ; E DE INDENIZAÇÃO A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE RÉ NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TUDO COM ARRIMO NOS ARTIGOS 77, I, VI E §§ 2º, 4º E 5º, ART. 80, II, III E V E ART. 81, CAPUT E § 3º, TODOS DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO NESTE SENTIDO NA EXORDIAL OU NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTAS PROCESSUAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PRECEDENTE DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. DEVIDAS AS MULTAS ARBITRAS NOS PERCENTUAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) E DE 9% (NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, POSTO QUE AMPARADAS, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 77, § 2º E ART. 81, CAPUT, DO CPC, EM FACE DA CONDUTA DO AUTOR, ATENTATÓRIA DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CONFIGURANDO-SE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM FAVOR DO BANCO DEMANDADO. PROCESSO EXTINTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PREJUÍZOS À PARTE RÉ NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8002544-52.2019.8.05.0191, cujo Apelante é MARIA NORMA SANTOS e o Apelado é o BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, na conformidade do relatório e voto que seguem. AAGB7